Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011247-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (APELANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (APELADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL – CONFUSÃO COM O

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação,
in casu
, a produção de prova testemunhal e pericial.

A produção de prova testemunhal e pericial em nada acrescentaria para análise da quitação do valor cobrado pelo cheque, vez que, como regra, a comprovação do pagamento deve ser feita por meio de documentos (prova documental).

Se não é possível extrair do conteúco das mensagens de whatsapp e e-mail a comprovação de que o título em questão tenha sido quitado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da apelante.

Verificada a desnecessidade de complementação de provas requeridas pela requerida, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa.

Cabe à embargante comprovar o pagamento do cheque exigido na presente ação monitória, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/15). Sentença de improcedência mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABRICIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios ajuizada em desfavor de
DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação ao cheque objeto da demanda, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da emissão estampada na cártula, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema Repetitivo 942/STJ). Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta em suma cerceamento de defesa, sob o argumento de que teve negado o direito de prozudir provas a fim de comprovar a quitação do cheque.

Alega que juntou mensagens do whatsapp provando a quitação do cheque, juntou pedido de perícia nos celulares acessando a origem pelos metadados das partes envolvidas.

Diz que as provas testemunhais apresentadas e negadas contrapõe a alegação de inadimplemento pela apelada, pois o pagamento foi feito com abatimento.

Sustenta ser injusta a cobrança de um título aleatório o qual se desconhece a origem.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação e deferir a oitiva de testemunhas informadas como forma complementar útil e necessária, além de perícia nos metadados do whastapp, google drive, apple icloud, onde haja conversa da apelante e todos os participantes da aquisição do fundo de comércio.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID nº 105391076).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação monitória seja julgada improcedente.

A recorrente defendeu que juntou mensagens do whatsapp para provar a suposta quitação do cheque, bem como que as provas testemunhais apresentadas e negadas a oitiva contrapõe a alegação de inadimplemento pela apelada, pois o pagamento foi feito com abatimento.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento de seu direito defesa, em razão do julgamento do feito, sem a produção de prova testemunhal e pericial requeridos.

Contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FABRICIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES
opôs
Embargos Monitórios à Ação Monitória
ajuizada por
DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA
, alegando em preliminar a inépcia da inicial, ante a ausência de prova escrita da origem da divida, eis que o cheque em questão com outros que são objeto de reclamações no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, são originários de um único negócio já quitado de R$350.000,00, consistente na aquisição da loja do shopping goiabeiras “Lilica e Tigor”.

No mérito, defendeu que: (i) a embargante adquiriu da autora o direito de exploração da marca “Lilica e Tigor”, pelo que pagou para a Franquia a quantia de R$ 150.000,00; (ii) que para viabilizar a transferência da exploração da marca registrada foi imposto como condição pela franquia o repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para abatimento da dívida que a loja da autora mantinha com a Franquia; (iii) que a autora autorizou que fosse pago os R$ 100.000,00 para efetivação da celebração do contrato; (iv) que para a conclusão do negócio, a autora exigiu que a embargante entregasse ao advogado da primeira o cheque objeto dessa demanda, e um cheque para o referido procurador no valor de R$10.000,00, tudo como sinal; (v) que também foi exigida a entrega de 30 cheques de R$ 5 mil reais ao advogado da autora, Sr. Miguel, para que fosse providenciado o contrato, do qual nunca foi entregue qualquer cópia; (vi) que a autora entregou a loja em péssimas condições, com fios arrebentados, energia cortada, computador estragado, pelo que despendeu a quantia de R$18.000,00 para o conserto; (vii) que os cheques foram quitados por meio da entrega de valores diretamente à autora, que ia até a loja pegar dinheiro; (viii) que eram pagos valores retirados do caixa da loja; (ix) que autora não aceitava a transferência de dinheiro para a sua conta; (x) que a autora nunca dava recibo e não devolvia os cheques; (xi) que toda a dívida, incluindo o cheque objeto desta demanda, foi quitada através da entrega de dinheiro, carro e mercadorias.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais, e a condenação da autora por litigância de má-fé. Ainda, em pedido contraposto, requer a declaração de quitação da dívida, e a condenação em repetição em dobro do indébito.

Impugnação aos embargos no ID 48909677.

Na decisão ID 56339660, foi rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial; indeferido o pedido de reunião deste processo com aqueles que tramitam nos Juizados Especiais; e indeferido os pedidos de produção de prova testemunhal, e quebra de sigilo de comunicações via email e WhatsApp.

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou improcedentes os embargos monitórios, conforme relatado.

Pois bem.

Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova testemunhal e pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.

O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a pertinência e a relevância da produção de provas:

“A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso dever ser evitada em prol do princípio da economia processual. O mesmo ocorre com os fatos irrelevantes, que, mesmo dizendo respeito à causa, em nada influenciam o convencimento do juiz. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, Ed. Método, 5ª ed. Pág. 416).

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.

Desta forma, sendo o pedido de produção de prova testemunhal e prova pericial desnecessário para solução da lide, o julgamento sem o atendimento do referido pedido não configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre o tema, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1871659/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) destaquei

Na mesma linha, colhe-se aresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - CHEQUE PRESCRITO - NEGÓCIO SUBJACENTE – ENTREGA DE MÓVEIS COM ATRASO E BAIXA QUALIDADE - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, produção de prova oral. Verificada a desnecessidade de complementação de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa. Descabida a alegação de cerceamento de defesa, quando o que se pretende comprovar por meio de prova testemunhal é de estrita demonstração por prova documental.

“O cheque sem eficácia executiva constitui prova escrita apta a embasar ação monitória (art. 700, I, do CPC e Súmula 299 do STJ). Em se tratando de ação monitória ajuizada com fundamento em cheques sem eficácia executiva não é necessário que o autor indique na petição inicial o negócio jurídico que deu origem ao título. Contudo, a dispensa da menção da origem da dívida no ajuizamento da ação monitória embasada em cheque com essa característica não afasta o direito do réu-embargante de discutir a causa debendi, incumbindo-lhe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que inocorreu no caso presente. (...)(Apelação Cível Nº 70078204344, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 23/08/2018).

(N.U 0002942-70.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

No caso em tela, evidente a relação jurídica existente, diante do cheque emitido pela apelante em favor da apelada. Vejamos (ID nº 30204349):

E na petição inicial, restou demonstrado que o cheque emitido pela apelante fora devolvido sem provisão de fundos.

Nos embargos monitórios (ID nº 43903217), a apelante alegou que o referido título, juntamente com outros foram entregues à autora, ora apelada, como forma de pagamento pela aquisição da loja do shopping goiabeiras “Lilica e Tigor”.

E para comprovar suas alegações, anexou diversas imagens de conversa por e-mail e whastapp na petição de embargos.

No entanto, não se extrai do seu conteúdo que o título em questão tenha sido quitado. Vejamos (ID nº 43903232, 43903233 e 43903894:

Não demonstrou pagamento do cheque exigido na ação monitória. Não houve referência expressa, direta ou indireta àquele título, razão pela qual desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da apelante.

Quanto à produção de prova testemunhal, esta em nada acrescentaria para análise da quitação do valor cobrado pelo cheque. Isso porque, como regra, a comprovação do pagamento deve ser feita por meio de documentos (prova documental).

Cabia à requerida, (embargante) comprovar o pagamento do cheque exigido na presente ação monitória.

Ou seja, a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impediditvo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Pontua-se que a pretensão de produção de prova testemunhal e pericial não se mosta,
in casu
, suficiente a demonstrar motivos de liberação do cumprimento da obrigação do pagamento.

Sendo assim, diante da ausência de prova do pagamento, prevalece o direito de crédito representado pelo cheque, pois consoante o disposto nos artigos 319 e 320, ambos do Código Civil,
verbis:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Assim, ainda que a alegada quitação não tivesse se dado de forma regular, a quitação deve conter termos que demonstrem efetivamente paga a dívida – circunstância que não se demonstrou, nem mesmo de forma mínima, pelas provas apresentadas nos autos, razão pela qual deve prevalecer a sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PROVA

ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE

- MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO

– REJEIÇÃO

-

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA - MÉRITO – SEGURADA PORTADORA DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO – RETINOPLATIA DIABÉTICA – APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DO MEDICAMENTO EYLIA 40 MG/ML - INDICAÇÃO POR ESPECIALISTA –

MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS

PREVISTOS

NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – RISCO DE PERDAS VISUAL IRREVERSÍVEL – NECESSIDADE

DO TRTATAMENTO – AFERIÇÃO PELO MÉDIO RESPONSÁVEL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova oral ou pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, cuja matéria é eminentemente de direito, bem como quando a sua realização poderá ser inócua
.

(...)”
(Ap 156752/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Desta forma, acertada a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada,
e
elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC/15, ficando sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021